Tribunal: TJDFT
Processo: 0752176-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – INEXATIDÃO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SEGURADO À SEGURADORA – CAUSA DO ROMPIMENTO DO SEGURO VEICULAR – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA INDENIZAÇÃO.
I- Consoante artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados.
II- Consta dos autos que o autor alugava seu veículo para terceiro, qualificando-se como empresário que exerce suas atividades mediante locação de automóveis (ID 86765072).
III- A sentença fundamentou-se na premissa de que, ao contratar o seguro, o recorrente não teria informado à seguradora que o veículo era utilizado em atividade comercial, fato essencial para aceitação da proposta e definição do valor do prêmio, nos termos do artigo 766 do Código Civil. Concluiu, também, que a inexatidão ou omissão de informações, pelo associado, é causa de exclusão de responsabilidade para a seguradora, conforme artigo 53 do Regimento do Sistema de Proteção Veicular (ID 26810126).
IV- Correta a sentença. Ao contratar o seguro, não foi informado que o veículo era utilizado em atividade comercial. Sendo assim, ao omitir-se e/ou prestar informações inexatas à seguradora, o contratante deu causa ao rompimento do contrato de seguro veicular, afastando a responsabilidade pela indenização reclamada, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.